Tribunal: TJES
Processo: 5002159-86.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002159-86.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURDES BUENO COBE
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002159-86.2021.8.08.0035

RECTE.:
LOURDES BUENO COBE

RECDO.:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA 359 DO STJ
. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A parte autora relata, em síntese, que foi surpresada quando tentou efetuar uma compra no comércio e foi informada que teria uma restrição no seu nome,
imposta pelo requerido no ano
de 2021. Alega que a restrição é indevida, motivo pelo qual requer indenização por danos morais no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o cancelamento da inscrição no SERASA.

Em sede de recurso inominado (ID
.
3962667) alega que o fundamento da inicial foi

a falta de prévia notificação para inscrição no Serasa consumidor, e não a
in
existência do débito. Pugna pela reforma da sentença para ser indenizada a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese do réu

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3962666
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LOURDES BUENO COBE, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada pela autora, eis que aparentemente verossímil, de forma a ser presumido como verdadeira nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

A partir da leitura desses autos eletrônicos, a autora, ora Recorrente, contratou o cartão de crédito da recorrida Sorocred e não pagou a fatura, motivo pelo qual teve o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito,
inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, sendo a referida situação enquadrada na hipótese de exercício regular de direito
.

Apesar do magistrado de piso ter considerado como fato notório a regularidade de notificação prévia da recorrente acerca da existência do débito e da sua inscrição em cadastro de proteção ao crédito pela SERASA, com base em regra de experiência, não há como se admitir
como verdade absoluta
a referida situação,
eis que demanda a produção de prova
.

Contudo, de acordo com a súmula 359 do STJ, o dever de notificar
acerca da inclusão do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito é do
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
, e não do recorrido, que não possui nenhum dever legal de notificar previamente a autora acerca da negativação.

“Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
”

Nesse caso, se houve alguma ilegalidade praticada – ausência de notificação prévia – este fora praticado em tese pelo órgão mantenedor, não podendo a responsabilidade por eventual conduta ilícita, nesse caso, ser extendida ao recorrido, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais diante do entendimento vinculante acerca do tema.

Dessa forma, diante da inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em indenização por danos morais ou baixa na inscrição da dívida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa,
na ausência de verba condenatória,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)